Tribunal: TJES
Processo: 0023961-02.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023961-02.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSIANA LEILA RODRIGUES FERREIRA e outros (3)

APELADO: PROENG CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA e outros (3)

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEMORA NA BAIXA DE GRAVAME HIPOTECÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE CONSTRUTORA E CREDOR HIPOTECÁRIO. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. REDIMENSIONAMENTO DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DAS PARTES AUTORAS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. RECURSOS DAS PARTES REQUERIDAS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de recursos interpostos por em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, para condenar PROENG CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais, em virtude de demora excessiva na baixa do gravame hipotecário averbado na matrícula do imóvel adquirido pelos últimos apelantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) avaliar a procedência da condenação por danos morais em razão da demora na baixa do gravame hipotecário e a solidariedade entre a construtora e o banco credor; (ii) determinar a configuração de prática abusiva de venda casada no financiamento do imóvel; (iii) redimensionar as verbas sucumbenciais em razão da sucumbência recíproca.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A demora de mais de três anos para a baixa do gravame hipotecário após a quitação do imóvel configura dano moral, pois ultrapassa o mero aborrecimento, gerando frustração e angústia ao adquirente.

4. A responsabilidade pela baixa do gravame hipotecário é solidária entre a construtora e o banco credor.

5. Não restou demonstrada a ocorrência de venda casada, uma vez que os autores não se desincumbiram do ônus de comprovar a imposição de contratação de financiamento com o banco específico.

6. A distribuição das custas e honorários advocatícios deve ser ajustada à sucumbência recíproca, com redimensionamento da obrigação de pagamento das custas processuais e fixação de honorários em favor do banco credor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso das partes autoras conhecido e desprovido. Recursos das partes requeridas parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

1. O atraso injustificado e excessivo na baixa do gravame hipotecário sobre imóvel quitado configura dano moral, passível de indenização, por ultrapassar o mero aborrecimento.

2. A responsabilidade pela baixa do gravame hipotecário é solidária entre a construtora e o credor hipotecário.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, §2º e 86; Lei nº 6.015/73, art. 251, II; CDC, art. 39, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 308; STJ, AgInt no REsp 2.032.438/MG, Terceira Turma, j. 19/8/2024; TJ-ES, AC 5004631-59.2022.8.08.0024, j. 28/11/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de JOSIANA LEILA RODRIGUES FERREIRA e GILCIMAR CAETANO FERREIRA, bem como conhecer e dar parcial provimento aos recursos de PROENG LTDA e BANCO BRADESCO S/A, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, insurgem-se as partes apelantes em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais proposta por
GILCIMAR CAETANO FERREIRA e JOSIANA LEILA RODRIGUES FERREIRA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, para condenar a também apelante
PROENG CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais, em virtude de demora excessiva na baixa do gravame hipotecário averbado na matrícula do imóvel adquirido pelos últimos apelantes.

Em que pese o entrelaçamento das questões postas a julgamento, os recursos serão enfrentados separadamente e em ordem lógica, para fins de organização.

APELAÇÃO CÍVEL DE PROENG CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
(id. 8858562)

A apelante
PROENG CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (“PROENG”)
(id. 8858562) requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais fixado na origem, sustentando, para tanto, que (i) a responsabilidade pela baixa do gravame hipotecário é exclusiva do Banco Bradesco, segundo réu, visto que compete à instituição financeira expedir o termo de liberação da hipoteca, não sendo a construtora legitimada para realizar tal ato de forma autônoma; (ii) o atraso na baixa do gravame não configura, por si só, dano moral, pois inexiste ofensa aos direitos da personalidade ou prova de efetivo prejuízo sofrido pelo autor; (iii) o gravame hipotecário não gerou impedimentos ao uso, gozo ou disposição do bem imóvel pelo autor, conforme Súmula 308 do STJ, de modo que a situação não extrapola o mero aborrecimento ou o dissabor cotidiano; (iv) não há nos autos qualquer demonstração de tentativa extrajudicial do autor de buscar a resolução do problema junto à apelante, tampouco negativa desta para solucionar a questão; (v) a condenação ao pagamento de danos morais configura enriquecimento sem causa e é desproporcional, motivo pelo qual, subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Em que pese o esforço argumentativo da apelante
PROENG
, como bem assentado pelo Juízo
a quo
dos autos se depreende demora excessiva na baixa do gravame hipotecário sobre o imóvel objeto da lide, que persistia ainda em julho de 2019 (fl. 181), apesar de a quitação ter se efetivado no ano de 2016, situação fática que configura dano moral indenizável, por
ocasionar transtornos e angústias que ultrapassam o mero aborrecimento e o simples dissabor, conforme
entendimento firmado no âmbito do Tribunal da Cidadania,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE ÔNUS HIPOTECÁRIO, DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA E DE PERDAS E DANOS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. QUITAÇÃO. BAIXA DA HIPOTECA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DEMORA DA CONSTRUTORA EM TRANSFERIR O BEM DEFINITIVAMENTE. MORA CARACTERIZADA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. NULIDADE PROCESSUAL. JULGAMENTO ULTRA PETITA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. CLÁUSULA PENAL. INVERSÃO. POSSIBILIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO. PARAMETRIZAÇÃO, EXTENSÃO DO DANO E PERÍODO DA MORA. ALTERAÇÃO DO JULGADO. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. 1. Para que seja caracterizado o dissídio jurisprudencial, é essencial a existência de similitude fática entre o acórdão recorrido e os julgados apontados como paradigmas. 2. A falta de prequestionamento de matéria suscitada no recurso especial impede o seu conhecimento, conforme dispõe a Súmula nº 282/STF. 3. A inversão de cláusula penal pode ser feita não somente na hipótese consagrada no Tema Repetitivo nº 971/STJ (atraso na entrega de imóvel adquirido na planta), mas tal disposição contratual, nos contratos bilaterais, onerosos e comutativos, deve voltar-se aos contratantes indistintamente, ainda que redigida apenas em favor de uma das partes. 4. No caso, chegar à conclusão diversa acerca da parametrização, da extensão da indenização e do período de mora da vendedora exigiria o reexame de fatos e provas e o revolvimento do contrato, o que é vedado na via do recurso especial, nos termos das Súmulas nºs 5 e 7/STJ. 5.
O longo período de atraso no cumprimento da obrigação contratual, como a entrega de imóvel ou a baixa de gravame, é capaz de gerar dano moral passível de ser reparado
. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.032.438/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO. DANOS MORAIS. REEXAME FÁTICO E PROBATÓRIO (SÚMULA 7/STJ) . AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia. 2.
O eg. Tribunal estadual, com arrimo nos elementos probatórios dos autos, concluiu que houve atraso de aproximadamente três anos e meio no cumprimento da obrigação da recorrente em proceder à transferência da propriedade do imóvel objeto da lide e da própria baixa da hipoteca, de modo que a frustração da legítima expectativa do recorrido extrapolou o mero aborrecimento resultante do descumprimento contratual, acarretando significativa violação ao direito da personalidade, situação que comporta a compensação por danos morais
. A pretensão de alterar esse entendimento, considerando as circunstâncias do caso concreto, demandaria revolvimento de matéria fático-probatória, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ. 3. Resolvido o contrato de promessa de compra e venda de imóvel por inadimplemento do vendedor, é cabível a restituição das partes ao status quo ante, com a devolução integral dos valores pagos pelo comprador. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.541.480/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 16/8/2024.)

No mesmo sentido, o entendimento exarado no âmbito desta Corte de Justiça,
in litteris
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. QUITAÇÃO INTEGRAL DO PREÇO. BAIXA DE GRAVAME HIPOTECÁRIO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO CREDOR HIPOTECÁRIO E DA CONSTRUTORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA. RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME Apelações Cíveis interpostas por Banco Bradesco S.A. e Lorenge SPE 137 Empreendimento Imobiliário Ltda. contra sentença que julgou procedente pedido de obrigação de fazer, determinando a baixa de gravame hipotecário sobre imóvel quitado pelos autores, e condenou os réus solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais e honorários advocatícios. A sentença fixou multa cominatória em caso de descumprimento e condenou os apelantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se o Banco Bradesco S.A. possui legitimidade passiva para integrar o polo passivo da ação em virtude de sua condição de credor hipotecário; (ii) determinar a responsabilidade solidária do banco e da construtora para a baixa do gravame hipotecário após a quitação do imóvel pelos adquirentes; e (iii) avaliar a procedência do pedido de indenização por danos morais, bem como a razoabilidade do valor arbitrado. III. RAZÕES DE DECIDIR O Banco Bradesco S.A. possui legitimidade passiva para integrar a ação, visto que é o credor hipotecário do imóvel, e a baixa do gravame depende de sua anuência, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência e previsão no art. 251, II, da Lei nº 6.015/73. A responsabilidade pela baixa do gravame hipotecário é solidária entre a construtora e o banco credor, pois a hipoteca, embora constituída para garantir financiamento à construtora, é ineficaz em relação aos adquirentes do imóvel, conforme Súmula 308 do STJ.
Os adquirentes, após quitarem o preço do imóvel, fazem jus à transferência do bem livre de ônus, sendo dever da construtora e do banco proceder à baixa do gravame hipotecário, sob pena de violação à segurança jurídica e boa-fé objetiva. A não efetivação da baixa do gravame, mesmo após diversas tentativas extrajudiciais dos autores, configura transtorno que ultrapassa o mero dissabor, justificando a condenação em danos morais, visto que os autores foram privados de usufruir integralmente do imóvel. O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 10.000,00, é adequado e proporcional à gravidade do abalo sofrido, considerando a conduta dos réus e o princípio da razoabilidade
. A multa cominatória, fixada em R$ 500,00 por dia de descumprimento, limitada a R$ 30.000,00, é razoável e adequada para compelir os réus ao cumprimento da obrigação de fazer, respeitando o princípio da proporcionalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE Recursos desprovidos. Tese de julgamento: O credor hipotecário possui legitimidade passiva para compor o polo passivo de ação que visa à baixa de gravame hipotecário sobre imóvel quitado. A responsabilidade pela baixa do gravame hipotecário é solidária entre a construtora e o credor hipotecário, devendo o imóvel ser transferido livre de ônus ao adquirente que quitou integralmente o preço. A não realização de baixa de hipoteca após quitação do imóvel caracteriza transtorno que justifica a condenação por danos morais. A multa cominatória fixada em valor razoável visa garantir o cumprimento da obrigação de fazer e é devida no caso de descumprimento. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.015/73, art. 251, II; Código de Defesa do Consumidor (CDC); CPC/15, art. 85, §11. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 308; TJ-DF, AC 07195541320218070020; TJ-SP, AC 10062684120198260114; STJ, REsp 1.837.203/RS; AgInt no AREsp n. 1.916.671/RS; TJ-MG, AC 10000211998463001; TJ-DF, AI 07166082620248070000. (Data: 28/Nov/2024, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 5004631-59.2022.8.08.0024, Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Em relação ao
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais
(R$ 10.000,00), verifico que a irresignação recursal também não merece guarida, uma vez que o valor arbitrado consubstancia valor razoável à extensão do dano, à gravidade da conduta perpetrada pela apelante e ao caráter educativo-pedagógico da reparação, mostrando-se, ademais, compatível aos parâmetros fixados pela jurisprudência deste eg. TJES em casos similares, conforme se denota do aresto acima colacionado.

Ocorre que, de outro lado, razão assiste à apelante
PROENG
quanto à natureza solidária da obrigação de indenizar imposta, de modo que alcance também o corréu
BANCO BRADESCO S/A
, na medida em que o dever de baixa do gravame não consubstancia ato unilateral da construtora, consoante jurisprudência pátria, representada pelo aresto abaixo reproduzido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
PEDIDO DE BAIXA DE GRAVAME HIPOTECÁRIO
. PRELIMINAR. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. AGENTE FINANCEIRO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA 1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgInt nos EDcl no REsp nº 1.975.215/BA, estabeleceu que o agente financeiro deve integrar a lide como litisconsorte passivo necessário em ações que busquem o cancelamento de gravame hipotecário, sob pena de tornar inexequível a sentença. 2.
O cancelamento da hipoteca não é ato unilateral da construtora, mas depende da quitação da dívida junto ao credor hipotecário
, o qual deve ser citado para que a sentença possa produzir seus efeitos. 3. A jurisprudência reforça que, sem a participação do credor hipotecário, não se pode impor à construtora a responsabilidade exclusiva pela baixa da hipoteca. 4. Preliminar acolhida. Sentença anulada. (Data: 28/Nov/2024, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 0002956-11.2019.8.08.0006, Magistrado: CARLOS SIMOES FONSECA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Assim, a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00, deve recair solidariamente em desfavor de ambos os requeridos, sendo forçoso o acolhimento parcial do apelo cível interposto por
PROENG CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
.

APELAÇÃO CÍVEL DE GILCIMAR CAETANO FERREIRA e JOSIANA LEILA RODRIGUES FERREIRA
(id. 8858567)

Em evolução, os apelantes
GILCIMAR CAETANO FERREIRA e JOSIANA LEILA RODRIGUES FERREIRA
(id. 8858567) pretendem a reforma da r. sentença supramencionada em relação ao julgamento de improcedência do pedido de indenização por danos morais cuja causa de pedir é a ocorrência da prática abusiva de venda casada, alegando, em suma, que foram compelidos a realizar o financiamento do imóvel exclusivamente pelo referido banco.

A irresignação recursal, todavia,
não merece acolhida
, por não se inferir dos autos prova da suposta venda casada, que, como cediço, é vedada na forma do art. 39, I, do CDC.

Com efeito, o único elemento que apontaria para a ocorrência da referida prática abusiva se trata de e-mail, contido à fl. 153, que somente sinaliza, como bem assentado pelo Juízo
a quo
, a impossibilidade temporária de financiamento junto à Caixa Econômica Federal naquele dado momento.

Assim, não se desincumbiram os autores do ônus da prova do fato constitutivo, razão pela qual improcede a pretensão autoral neste tocante,
ex vi
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – FINANCIAMENTO - ATRASO EM FORNECIMENTO DE DOCUMENTAÇÃO – VENDA CASADA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDUÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Os autores não se desincumbiram do ônus da prova de demonstrar a ocorrência da alegada venda casada relativa à contratação do financiamento imobiliário, de modo que não se pode acolher a pretensão indenizatória deduzida
. 2. Considerando não se tratar de causa de grande complexidade e que foi julgada antecipadamente, deve-se acolher o pedido para reduzir o quantum arbitrado a título de honorários advocatícios. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Data: 17/May/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0026444-68.2016.8.08.0048, Magistrado: FABIO BRASIL NERY, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

O desprovimento do apelo cível interposto por
GILCIMAR CAETANO FERREIRA e JOSIANA LEILA RODRIGUES FERREIRA
é, portanto, medida que se impõe.

APELAÇÃO CÍVEL DE BANCO BRADESCO S/A

(id. 8858564)

O apelante
BANCO BRADESCO S/A
pleiteia a reforma da sentença, sustentando, em suma, que (i) os pedidos em face do Banco Bradesco S.A. foram julgados improcedentes, mas essa improcedência não foi refletida no dispositivo da decisão; (ii) é imprescindível que a sentença seja retificada para constar a improcedência dos pedidos em face do Banco Bradesco S.A., evitando futuras discussões interpretativas sobre o título judicial; (iii) devem os autores ser condenados ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em relação à irresignação recursal veiculada nos itens “i” e “ii” acima indicados, verifica-se que o apelo resta
PREJUDICADO
, na medida em que - por força do julgamento da apelação interposta por PROENG -, operou-se a condenação do
BANCO BRADESCO S/A
ao pagamento de indenização por danos morais em virtude da excessiva demora de baixa do gravame hipotecário, como já tratado anteriormente.

De outro lado, razão assiste ao apelante
BANCO BRADESCO S/A
, quanto à necessidade de redimensionamento das verbas sucumbenciais, na medida em que configurada sucumbência recíproca (art. 86 do CPC), impondo-se a condenação das partes ao pagamento das
custas
processuais na proporção de 33% cada e, quanto aos
honorários
advocatícios sucumbenciais, arbitro, em favor do causídico da parte requerida
BANCO BRADESCO S/A
, verba equivalente a 12% sobre o valor da condenação (art. 85, §2º, do CPC), já considerado o trabalho desenvolvido em sede recursal.

Do exposto,
CONHEÇO
dos três recursos interpostos, para:

(1)
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo cível de
GILCIMAR CAETANO FERREIRA e JOSIANA LEILA RODRIGUES FERREIRA
;

(2)
DAR PARCIAL PROVIMENTO
à apelação de
BANCO BRADESCO S/A
, tão somente para redimensionar as verbas sucumbenciais, condenando-se as partes ao pagamento das
custas
processuais na proporção de 33% cada e, quanto aos
honorários
advocatícios sucumbenciais, arbitrar, em favor do causídico da parte requerida BANCO BRADESCO S/A, verba equivalente a 12% sobre o valor da condenação (art. 85, §2º, do CPC), já considerado o trabalho desenvolvido em sede recursal, oportunidade em que
SUSPENDO
a exigibilidade da verba sucumbencial devida pelos autores, ante o deferimento da gratuidade de justiça à fl. 204 (art. 98, §§2º e 3º, do CPC);

(3)
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
PROENG CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
, a fim de reconhecer a solidariedade da obrigação de indenizar pelos danos morais decorrentes da ausência de baixa do gravame hipotecário sobre o imóvel objeto da lide.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)